Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0711330-56.2020.8.07.0009 APELADO: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA APELANTE: ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, o querelante (RAIMUNDO DEODATO DA SILVA), advogando em causa própria, foi intimado para contrarrazoar o recurso do querelado (ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS), entretanto, não apresentou referida peça. Consigne-se, entretanto, que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrido para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (grifos nossos) 2. Assim, intime-se o querelante para apresentar as contrarrazões, prazo legal, ou para constituir novo advogado. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator